Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001494-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ALBERTINO PEREIRA BENAGE - CPF: 346.152.451-49 (AGRAVANTE), ADRIANO DE PAULA BENAGE - CPF: 033.652.761-65 (AGRAVANTE), HIPERHAUS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 14.610.398/0002-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO E RATEIO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que,
nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sustentam os agravantes hipossuficiência econômica e nulidade da decisão por ausência de prévia oportunidade de comprovação, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a incapacidade financeira de
arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita, embora constitua garantia constitucional, exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos constantes dos autos.

4. Os documentos apresentados não evidenciam vulnerabilidade econômica inequívoca, notadamente diante da informação constante da petição inicial de que um dos agravantes auferia faturamento mensal expressivo com a utilização do veículo objeto da lide.

5. O litisconsórcio ativo autoriza o rateio das despesas processuais entre os autores, nos termos do art. 87 do CPC, circunstância que mitiga o impacto financeiro individual e fragiliza a alegação de impossibilidade de custeio.

6. A contratação de patrocínio por escritório de advocacia, embora não seja, por si só, impeditiva do benefício, constitui elemento adicional a ser considerado na análise global da capacidade contributiva, especialmente quando ausente demonstração consistente de insuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por
elementos concretos constantes dos autos. 2. Não demonstrada de forma inequívoca a incapacidade financeira, e possível o rateio das custas entre litisconsortes ativos, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTINO PEREIRA BENAGE e ADRIANO DE PAULA BENAGE
, contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Várzea Grande

na
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Lucro Cessantes

n. 1048327-96.2025.8.11.0002
, que move em desfavor de
HIPERHAUS

INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA

que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou
aos

agravantes

que recolhessem

as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, a
legam
se encontra
r
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
o
próprio sustento e o de sua
s
família
s
.

Sustentam que o juízo de origem incorreu em erro de procedimento ao indeferir o pleito de plano, sem antes oportunizar a comprovação da insuficiência de recursos, conforme exige o art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal.

Por fim, requerem a concessão de tutela recursal para deferir, desde logo, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder-lhes, em definitivo, a gratuidade da justiça
ou subsidiariamente seja determinado ao juízo de origem que intime previamente os advogados para comprovação da hipossuficiência.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
341540351
, que determinou à
s
parte
s
que juntasse
m
aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção
à
determinação supra, os agravantes se manifestaram em ID.
343426856
, juntando documentos comprobatórios de suas reais situações financeiras.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
s
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
s

int
eressa
do
s

não demonstr
aram
, de maneira inequívoca

incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
s
própria
s
manutenç
ões
.

Ao

revés,

extrai-se dos autos
originários
, em especial na sua petição inicial acostada em ID. 217744023,
que o
legítimo proprietário do veículo ADRIANO DE PAULA BENAGE afirma
que o veículo tratado na inicial lhe garantia faturamento médio/mensal no valor de R$ 22.684,06 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, e seis centavos),

Ademais
,
merece especial destaque o fato de que os agravantes são
dois
litisconsortes ativos, o que possibilita
a divisão
das custas processuais entre todos eles, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários."

Assim, considerando que as custas processuais podem ser divididas entre os
dois
agravantes, o valor a ser desembolsado por cada um deles corresponde a apenas
50
% (
cinquenta
por cento) do
valor
total, o que reduz significativamente o impacto financeiro individual e afasta a alegação de impossibilidade de arcar com tais despesas.

Ademais
, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que
os
agravante
s
est
ão
sendo patrocinad
os
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-l
os
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do
s
recorrente
s
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros
elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026